Tribunal: TJDFT
Processo: 0709580-11.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DO AUTOMÓVEL DO REQUERENTE. MANOBRA REALIZADA PELA REQUERIDA SEM A CAUTELA NECESSÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos para condenar o recorrido a pagar à recorrida a quantia de R$15.300,00 (quinze mil e trezentos reais), a título de reparação por danos materiais, e R$1.000,00 (mil reais), para reparação de danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55590947). Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que a responsabilidade pelo acidente é do recorrido que não possui habilitação para dirigir motocicleta e estava em velocidade superior à da via, que alega ser de 30km/h. Argumenta que o juízo a quo baseou sua decisão em manifestação extemporânea (réplica). Afirma que tomou todos os cuidados ao entrar, sair do retorno e adentrar na via. Narra que notou a placa de preferência, mas que dada a distância que a motocicleta estava do retorno, bem como do tempo de deslocamento no limite de velocidade proposto pela via, sua entrada não foi imprudente. Conclui que a colisão só ocorreu porque o tempo de deslocamento da motocicleta foi muito reduzido dada a velocidade exagerada empregada pelo automotor que dispõe de 650 (seiscentas e cinquenta) cilindradas.
4. Em contrarrazões, o recorrido defende que a apelante inovou na fase recursal, pois apresentou fundamentos que não foram objeto de apreciação pelo Juízo de origem, relacionada ao redimensionamento do quantum indenizatório em face da alegada culpa concorrente, a fim de isentá-la ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais. Requer que seja indeferido o pedido de justiça gratuita requerido pela parte Recorrente. Afirma que é notório que a parte Recorrente alega meramente que o Recorrido trafegava acima do permitido da via, colacionando na contestação uma imagem indicando a placa de limite permitido de 30KM/H. Contudo, ainda segundo o recorrido, é de se notar evidentemente que a imagem não pertence ao local exato da colisão. Argumenta que, diante da ausência de sinalização de velocidade da via, prevalece a legislação em rigor de limite de 80 KM/H para transitar com a motocicleta, nos termos do art. 61 do CTB. Ressalta que, conforme os vídeos anexados aos autos, o local de saída da Recorrente (retorno) possui uma placa de preferência, sinalizando aos condutores não só a necessidade, mas a obrigatoriedade de aguardar os veículos da via principal, onde transitava o recorrido no momento da colisão.
5. Os documentos trazidos aos autos (ID 55590948 a 55590952) comprovam a hipossuficiência da recorrente. Defiro o benefício da gratuidade de justiça.
6. Preliminar de inovação recursal. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. No caso dos autos, entretanto, a questão relativa à responsabilidade pelo acidente é o cerne da controvérsia, tendo sido amplamente debatida na origem, de modo que o pedido de reconhecimento de culpa concorrente não configura inovação recursal. Rejeito a preliminar.
7. Em que pese a argumentação recursal no sentido de que a sentença se fundamentou em manifestação extemporânea - réplica - verifica-se que a conclusão adotada na decisão recorrida utilizou como fundamentos os documentos acostados à petição inicial e à contestação. Não bastasse, a recorrente não demonstrou qualquer prejuízo à sua defesa, razão pela qual não há que se cogitar qualquer nulidade quanto ao ponto.
8. A controvérsia cinge-se quanto à responsabilidade pelo acidente e pela reparação dos danos materiais e morais.
9. O art. 34 do CTB dispõe que "O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade".
10. Do conjunto probatório trazido aos autos, em especial as fotografias dos veículos colididos (IDs 55589200) e vídeos do local do acidente (IDs. 55590911 e 55590912), verifica-se que o autor/recorrido trafegava na via quando teve a sua trajetória interceptada pelo veículo da ré/recorrente, que iniciou sua trajetória na via dando causa assim à colisão.
11. No caso, cabia à requerida/recorrente observar a preferência do veículo do autor/recorrido que já transitava pela via, preferência essa inclusive sinalizada por meio de placa de trânsito no local do acidente, e agir com a cautela máxima e necessária ao início de seu percurso na via, certificando-se quanto à viabilidade da execução da manobra realizada.
12. Assim, age com culpa quem realiza manobra, deixando de observar as condições reinantes do trânsito e seu dever de cuidado, interceptando a trajetória de veículo que já trafegava na pista em situação de preferência em relação àquele que aguarda para adentrar a via.
13. Por fim, não se verifica nos autos qualquer prova da concorrência de culpa da autora/recorrida, pois nada nos autos aponta que ela tenham agido com imprudência na condução de seu automóvel. Quanto ao ponto, verifica-se que, de fato, a placa de velocidade máxima de 30Km/h não se encontra no local do acidente. Além do mais, não se comprovou que o autor se deslocava em velocidade superior à velocidade máxima da via. Por fim, a alegada alta velocidade do autor, bem como a falta de habilitação do requerente para condução de motocicletas, ainda que fosse constatada não seria a causa eficiente do acidente, de modo que não afastaria a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso.
14. Desse modo, provados o dano, nexo causal e a ação imprudente da requerida, deve ser atribuída a ela a responsabilidade pela ocorrência do acidente e pelos danos materiais e morais suportados pelo requerente.
15. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.